Tribunal: TJSP
Processo: 1032809-27.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
*Regressiva – Seguro – Transporte terrestre – Tombamento que ocasionou danos na mercadoria transportada – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Legitimidades passivas configuradas – Quadro probatório corretamente analisado e desfavorável às rés que possuem responsabilidade objetiva – Ação julgada procedente – Verba honorária corretamente arbitrada – Ratificação da sentença nos termos

Ementa:
*Regressiva – Seguro – Transporte terrestre – Tombamento que ocasionou danos na mercadoria transportada – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Legitimidades passivas configuradas – Quadro probatório corretamente analisado e desfavorável às rés que possuem responsabilidade objetiva – Ação julgada procedente – Verba honorária corretamente arbitrada – Ratificação da sentença nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Recursos improvidos.*